Tribunal: TJMT
Processo: 0010186-48.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010186-48.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENDRIL DIEGO TORQUETTI (APELANTE), DEUSANETE DA SILVA BAROZZI - CPF: 460.881.131-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010186-48.2016.8.11.0064

APELANTE: ENDRIL DIEGO TORQUETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS NO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DESVALORAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É indevida a negativação da conduta social e da personalidade do agente com base em registros criminais e na reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme no sentido de que o juiz não pode, na sentença condenatória, utilizar de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgados, para negativar as circunstâncias judiciais relacionadas à personalidade e à conduta social do reú, que prestam apenas para caracterizar os maus antecedentes (AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010186-48.2016.8.11.0064

APELANTE: ENDRIL DIEGO TORQUETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Endril Diego Torquetti,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Cinge-se a controvérsia a definir possível redimensionamento da pena-base e da pena de multa aplicada ao apelante.

Sustenta a defesa que o juízo valorou negativamente apenas os antecedentes criminais do apelante; no entanto, acresceu sua pena em 1 (um) ano, em desacordo com os parâmetros adotado na jurisprudência, que é de 1/6 (um sexto) por vetorial.

Além disso, diz que a pena de multa foi fixada em patamar maior que o quádruplo do mínimo legal sem nenhum fundamento específico, devendo ela ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 67316041).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 69561968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação criminal interposto por
Endril Diego Torquetti,
objetivando a reforma da sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito de furto.

Descreve a peça acusatória que, no dia 28.11.2016, aproximadamente 01h20min, no estabelecimento comercial “Loja Tend Tudo”, localizado na Avenida Tiradentes, 2.391, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis,
Endril
forçou a porta da loja, furtando de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais).

A loja era monitorada pela empresa “Bip Tel”, que constatou o furto e enviou seus agentes ao local, os quais surpreenderam o apelante, oportunidade em que confessou o delito.

A irresignação do réu se limita à dosimetria da pena.

Como destacado no relatório, o juiz, apesar de negativar apenas uma vetorial da pena-base, recrudesceu-à em 1 (um) ano, mostrando-se desproporcional com a fração de 1/6, como reconhece a jurisprudência.

A irresignação do réu se limita ao
quantum
da reprimenda, pois o juiz, na elaboração da pena-base, considerou os antecedentes criminais do réu para também negativar a conduta social e a personalidade do réu, como se vê nesta passagem da sentença:

“
A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra duas condenações criminais proferidas nos autos das ações penais 0028418-76.2016.8.12.0001 e 0009648—35.2016.8.12.0001 (Primeira e Segunda Varas Criminais de Campo Grande/MS), cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Segunda Vara da Execução Penal de Campo Grande/MS, fl. 154, além de duas ações penais em andamento perante a Terceira Vara Criminal de Colíder/MT e Vara Única de Nova Monte Verde/MT(autos/cód.. 85980 e 60061) de fatos anteriores a este, fls. 155—V e 156, motivo pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente
(id. 67316033 - Pág. 3)”.

A conduta social do agente deve ser aferida no
“comportamento dele em meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairros, etc. Embora seus antecedentes criminais, um indivíduo pode ter a sua vida recheada de deslizes, infâmias, imoralidades, reveladoras de desajuste social. Por outro lado, é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral
(Cézar Roberto Bitencourt, Código de Processo Penal Comentado, 7a Ed., 2012, p. 269)

Assim, não pode o juiz, na fixação da pena-base, tomar em consideração a folha corrida do réu para negativar a conduta social, nem a personalidade do réu, até porque a sua relação é com a vetorial dos maus antecedentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila nesse ponto:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.” (grifo nosso
- STJ
, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Esse também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU - INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes
. (STF. AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019)

Por conseguinte, afastando as vetoriais da conduta social e personalidade do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, reconheço a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, fazendo acrescer à pena mínima do tipo penal a fração de 1/6, o que perfaz, nessa fase. o
quantum
de 1 (um ) ano e 2 (dois) meses.

Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea e diminuo a pena na mesma fração, restando fixada em 1 (um) ano, que torno definitiva por não haver, na terceira fase, causas de aumento ou diminuição.

Também merece reajuste a pena de multa, que, necessariamente, deve se guiar pelos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Em assim sendo, restando esta fixada no mínimo de 1 (um) ano, a pena de multa fica estipulada em 10 dias-multa.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo do acusado,
ENDRIL DIEGO TORQUETTI
, para redimensionar a reprimenda imposta, ficando ele condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021